Tribunal: CARF
Processo: 11330.000238/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11330.000238/2007-02
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.203 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIM S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-003.608, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: se, para fins de retroatividade
benigna, é aplicável o art. 35 da Lei 8212/91, com redação da Lei 11941/09, ou se a comparação
deve dar-se entre o art. 35, em sua redação originária, com a atual redação do art. 35-A da Lei
8212/91. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
MULTA. RETROATIVIDADE.
Incide na espécie a retroatividade prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo 106, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a multa
lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000238/2007-02
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.203 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000238/2007-02

8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, se mais benéfica ao contribuinte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei
no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que
votaram em manter a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a); b) em dar provimento parcial ao recurso, a 11 fim de decidir que a Relação
de CoResponsáveis CORESP", o "Relatório de Representantes Legais RepLeg e a
Relação de Vínculos anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas
nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa, nos termos do voto do Relator.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 920202.086, para efeito da apuração da multa mais benéfica ao
contribuinte, em hipóteses como a dos presentes autos, em que se trata de lançamento
por descumprimento de obrigação principal, deve-se comparar a multa prevista na
sistemática antiga (art. 35, II, da norma revogada) com a multa indicada no novo art. 35-
A da Lei 8.212/91, introduzido pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 e que
remete ao art. 44, I, da Lei 9.430/96 (75%). A multa de mora prevista no novo art. 35 da
Lei 8.212/91 não deve ser levada em consideração porque trata do pagamento em atraso
que crédito que ainda não foi objeto de autuação.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e não apresentou contrarrazões.
O recurso especial interposto pelo contribuinte não foi admitido e foi desprovido o
agravo por ele interposto, tornando definitiva a decisão de inadmissibilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas o acórdão paradigma
920202.086 trata de situação fática e jurídica diversa da tratada no presente caso, o que impede a
instauração de divergência e inviabiliza, por consequência, o conhecimento do recurso.
Já na ementa do paradigma observa-se que lá houve o lançamento de obrigação
principal e de multa por descumprimento de obrigação acessória prevista na redação vigente à
época do § 5o do art. 32 da Lei 8212/91. No caso vertente, todavia, vê-se no relatório fiscal que
os fatos geradores lançados foram declarados em GFIP (o lançamento foi exatamente realizado
mediante o batimento entre as GFIPs e as GPSs) e que, em relação a tais fatos geradores, foi
lançada apenas a multa prevista no § 6o do art. 32. Quantos aos demais débitos lançados (“outros
débitos emitidos” e “autos de infração”), eles não têm relação com os fatos geradores apurados
neste processo. Veja-se a ementa do paradigma:
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.203 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000238/2007-02

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração. No presente caso, em que houve a aplicação da multa
prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata,
e também da sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei,
estabelecida no igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto,
deverá ser feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44,inciso I, da Lei 9.430, de
1997, que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias. Recalcular o
valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo como disciplinado no art.
44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a título de multa nas
NFLDs correlatas.
No relatório do paradigma, igualmente se verifica que a multa lá lançada foi por
falta de informação de fatos geradores em GFIP, situação distinta dos presentes autos:
Em face de Inbrape Tecidos Industriais Ltda foi lavrado o Auto de Infração de fls.
01/07, objetivando a cobrança de multa pela apresentação de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social com dados que não correspondem aos fatos
geradores de todas as contribuições sociais.
Neste mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Turma:
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE
OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do
recurso especial.
(Acórdão 9202-008.853, de 27/07/2020)
Em sendo assim, entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional não deve
ser conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital